Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indefiro o pedido de citação via aplicativo WhatsApp, pois não há ato do CNJ ou deste Tribunal regulando a citação por esse meio, salvo adesão ao Juízo 100% digital por ambas as partes, o que não é o caso. Defiro a realização das pesquisas requeridas na petição Id. 71006483. Para tanto, delego ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Processo de referência no 0703458-43.2022.8.07.0001) a pesquisa de endereços da ré Marina Gonzaga de Siqueira, via SISBAJUD. Realizada a pesquisa, retornem-se os autos eletrônicos para posteriores providências. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora